Tribunal: TJDFT
Processo: 0739665-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. OBSTACULARIZAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). PROBABILIDADE DO DIREITO. EVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
I. Nos termos do art. 300 do CPC, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
II. Quando não se vislumbra, na estreita via de agravo, a verossimilhança da alegação de vício transrescisório autorizativo do ajuizamento de ação anulatória (querela nullitatis insanabilis), deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pela parte com o intuito de obstar a alienação de imóvel no qual foi imitida a agravada por força da rescisão judicial do contrato firmado entre as partes.
III. Negou-se provimento ao recurso.